Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709533-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOÃO BATISTA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOÃO BATISTA NETO contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para condená-lo nas penas do art. 4o, a, c/c §2o, IV, a, da Lei no 1.521/1951. Verifica-se que o apelante foi intimado da sentença em 28/03/2023 (ID 46653539), sendo o recurso apresentado em 29/03/2023 (ID 46653540) e as razões recursais somente em 05/05/2023 (ID 46653546). Considerando que se trata de infração de menor potencial ofensivo, tendo o feito tramitado no rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto na forma estabelecida no art. 82, §1o, da referida Lei, in verbis: Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. § 1o A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. No caso concreto, o réu/apelante interpôs o recurso e as razões recursais em atos processuais diferentes, violando, assim, o citado art. 82, §1o, da Lei n. 9.099/95, além de ofender o princípio da taxatividade, porquanto nos Juizados Especiais não existe previsão de recurso interposto nesses moldes. Ademais, o recurso é intempestivo, pois as razões recursais vieram muito tempo depois do prazo para apresentação. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator